Tribunal: TJSP
Processo: 0003820-12.2017.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347534
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003820-12.2017.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante M J
COMÉRCIO E REMOÇÃO DE ENTULHOS LTDA ME, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003820-12.2017.8.26.0655 -Voto no 43670
2
VOTO No: 43670
APEL. No: 0003820-12.2017.8.26.0655
COMARCA: Várzea Paulista
APTE.: MJ Comércio e Remoção de Entulhos Ltda. ME
APDO.: Banco Bradesco S/A
Ementa: Cumprimento de sentença. Aplicação do
instituto da compensação. Cabimento. Artigos 368 e 369
do CC. Recurso improvido.
A r. sentença, cujo relatório se adota, acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença, para "declarar extinta a
obrigação do devedor impugnante em razão da compensação de
créditos (artigos 368 e seguintes do CC), ressalvada a verba
honorária devida ao patrono do credor. Considerando que ambos
deram causa ao presente procedimento, mostrando-se ainda, ao
mesmo tempo, credores e executados, cada uma das partes arcará
com as custas e despesas processuais que despendeu e com os
honorários advocatícios de seus respectivos patronos. Com o
trânsito em julgado, expeça em favor do executado guia de
levantamento dos valores constantes de pag. 39/40, retendo-se os
valores pertinentes aos honorários advocatícios (R$ 2.043,07 - pag.
03)" (fls. 87).
Recorre a exequente, procurando alterar o resultado
do julgamento. O recurso foi processado com as formalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003820-12.2017.8.26.0655 -Voto no 43670
3
legais.
É o relatório.
Em
seu
apelo,
a
exequente
destacou,
preliminarmente, que não reúne condições de arcar com as custas
processuais,
requerendo
a
gratuidade
da
justiça
ou,
alternativamente, o diferimento do recolhimento das custas.
Aduziu que a r. Sentença acolheu o pedido de
compensação entre créditos e débitos existentes entre as partes,
diante da existência de execuções promovidas pelo ora apelado em
seu desfavor.
Porém, entende que a compensação não seria
cabível, apresentando alegações relativas aos autos de execução,
como supostos descumprimentos contratuais pelo banco, cobranças
alegadamente indevidas de títulos de capitalização, previdência
privada, entre outros.
"Logo, através da referida sentença de acórdão, fato
superveniente inclusive a manifestação sobre a impugnação ao
cumprimento de sentença, fls 67-68, é possível confirmar que de
fato a ora Apelada, manteve em seu poder por um período superior a
5 anos, valores que poderiam ser utilizados em prol da empresa,
antes, quando e depois do protocolo de qualquer ação em seu
desfavor, repisando-se que tão somente a liquidação da parcela em
seu vencimento obstaria o protocolo das referidas ações executivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003820-12.2017.8.26.0655 -Voto no 43670
4
Ressalta-se, que esses e os demais valores referidos, fazem parte da
rotina estabelecida pelo banco, de aplicar e reaplicar saldo
encontrado na conta, mantendo a negativada, tanto que a quebra dos
sucessivos contratos e suas renegociações, sucederam pelo fato do
apelado se antecipar, retirar e manter consigo esses valores, antes do
vencimento das parcelas pelas quais geraram as primeiras
demandas, sendo os contratos renegociados, com expectativa de
ocorrer o reembolso, a devolução na conta, dos valores apropriados
indebitamente, o que não ocorreu na forma devida. Anota-se, que
mesmo após descumprir o acordo pelos os mencionados valores
desviados, a empresa, por sua vez à época, embora sem êxito e, à
vista da confiança depositada na palavra dos Srs. Gerentes,
Panovith, Ângela Maria e Thais, concedeu ao Apelado, um voto de
confiança, oportunizando-o a devolver de forma amigável e
corrigida, o montante que descontou da conta. No entanto não
ocorreu devidamente a devolução, continuando impossível cumprir
com o quanto avençado com o banco. (doc. em anexo). Sobretudo,
entende-se, que a questão de se analisar é se a parcela seria quitada
ou não, se não houvesse débitos de modos indevidos na conta do
demandado, conclui-se que sim, seria quitada. Reexplica-se, havia e
há saldo em poder do Apelado, valor já mencionado, o que, sem
contar com os valores dos títulos capitalizados, suficiente seria para
quitar no vencimento, a parcela mensal de cada contrato firmado
entre as partes" (fls. 119).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003820-12.2017.8.26.0655 -Voto no 43670
5
Afirma que o "passível considerável" mencionado
na r. Sentença e exigidos nas ações executivas seria indevido.
Pois bem.
Inicialmente, com relação ao pedido de gratuidade
da justiça ou de diferimento do recolhimento de custas, observe-se
que a apelante promoveu o pagamento do preparo recursal por meio
da petição de fls. 151, apresentada posteriormente à subida dos
autos à Segunda Instância.
Diante disto, tem-se que não comporta acolhimento
o pedido de concessão da justiça gratuita, posto que a parte
recorrente recolheu o preparo, não se sustentando, assim, a alegada
falta de recursos financeiros.
Quanto ao mais, trata-se do cumprimento de
sentença de procedência da pretensão formulada em ação de revisão
de contrato, sendo que, nos termos da r. Sentença copiada às fls.
04/12, o réu foi condenado a pagar a quantia de R$ 17.902,00.
Em impugnação, o banco postulou a compensação
entre o valor almejado neste cumprimento de sentença e o alegado
crédito no importe de R$ 290.660,95, "decorrente de processos de
execução de títulos executivos extrajudiciais, em curso nesta
comarca, conforme comprovam pela consulta realizada junto ao site
do TJ/SP e documentos anexos, e abaixo Discriminados" (fls. 22).
O impugnando afirmou que foram entabulados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003820-12.2017.8.26.0655 -Voto no 43670
6
acordos nas referidas execuções, mas os mesmos foram
descumpridos.
Constou da r. Sentença objeto do presente apelo:
"Com efeito. Encontra-se comprovado que o credor
sofre ações executivas apresentando nesses feitos um passível
considerável, inclusive com o próprio impugnante (Autos no
0000221-36.2015.8.26.0655 - 1a Vara Judicial local - valor: R$
87.962,83 e 0000220-51.2015.8.26.0655 - 1a Vara Judicial local -
valor: R$ 202.698,12). Nesse ponto, com exceção da verba
honorária, o crédito aqui perseguido pode sofrer a compensação"
(fls. 86).
O apelante não apresentou elementos que possam
afastar a aplicação do instituto da compensação.
Os artigos 368 e seguintes do Código Civil
disciplinam a matéria, destacando-se que:
"Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo
credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até
onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre
dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis".
Plenamente aplicável, pois, a compensação entre o
crédito perseguido pelo recorrente neste cumprimento de sentença
com seus débitos em aberto perante a instituição financeira, objeto
de ações de execução de título extrajudicial, fundadas, pois, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003820-12.2017.8.26.0655 -Voto no 43670
7
títulos dotados de liquidez, certeza e exigibilidade.
O apelante tece considerações sobre os créditos
cobrados nas ações executivas, arguindo supostas ilegalidades
cometidas pela instituição financeira.
Porém, os argumentos apresentados não podem ser
objeto de análise neste processo, por se tratar de matérias próprias
de embargos à execução.
Ademais, as alegações expostas no presente apelo
sequer foram apresentadas quando da manifestação sobre a
impugnação ao cumprimento de sentença, não se podendo admitir,
também por este motivo, o pretendido debate em sede recursal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator